Tribunal: TJDFT
Processo: 0745742-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE CAPACIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A perda do vínculo empregatício não afeta o conhecimento do recurso por adentrar na questão meritória. Preliminar de não conhecimento afastada.
2. Para revisão da prestação alimentícia há que se analisar o binômio capacidade-necessidade, de forma que quando sobrevier mudança na situação financeira de qualquer das partes, mostra-se possível a alteração no valor da pensão alimentícia, sendo certo que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
3. No caso dos autos, é necessário averiguar as alegações trazidas na inicial, tanto da capacidade do alimentante, quando das necessidades do alimentando.
4. Deve-se impor cautela em decisões dessa natureza, a fim de se evitar que eventual alteração precipitada da verba alimentar possa implicar em desequilíbrio no orçamento das despesas do alimentado, justificando-se a instauração do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.